Tribunal: STF
Processo: Rcl 58908
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ability Tecnologia e Serviços S/A, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1031532-68.2015.8.26.0577 (eDOC 1, p. 1).



    Na petição inicial, a parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal em face da pretensão da Fazenda do Estado de São Paulo ao recolhimento de créditos de IPVA, por ser responsável solidária da obrigação tributária supostamente devida no ano de 2010 pela locadora proprietária do veículo – Inter Locações Ltda., que possui sede e domicílio tributário no Estado de Pernambuco. 



    Afirma que, após interposição de recurso extraordinário, houve o sobrestamento dos autos, para aguardar o julgamento, por esta Corte, do RE-RG 1.016.605 (Tema 708), acerca da possibilidade de recolhimento do IPVA em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. 



    Assevera que, após o julgamento do mérito do referido paradigma, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.040, I, do CPC, em vez de determinar o retorno dos autos para a Turma Julgadora proceder ao juízo de retratação. 



    Sustenta que apesar de a reclamante (responsável) ter sede e domicílio no Estado de São Paulo, o contribuinte (Inter Locações) possui sede e domicílio no Estado de Pernambuco.



    Aponta que o Tribunal reclamado se baseou no que seria uma análise conjunta do referido paradigma com a ADI 4612, proposta contra lei do Estado de Santa Catarina. Defende que a conclusão exarada no acórdão impugnado destoa completamente de ambos os precedentes.



    Alega que a circulação do veículo em outro território não altera a competência do sujeito ativo determinado no texto constitucional, uma vez que a sede/domicílio do contribuinte passou a fazer parte do critério espacial da regra-matriz de incidência do imposto. 



    Argumenta que o acórdão reclamado determina a competência ativa do Estado de São Paulo, com base na premissa de ser o lugar em que o veículo tem preponderância de circulação, não obstante o fato de a sede da proprietária ser em outra unidade da Federação, local em que realizado o licenciamento.



    Aduz que, se a reclamante é mera locatária do veículo (responsável), não pode ser considerada contribuinte do fato gerador do IPVA, e, sim a locadora pernambucana. Assevera que não se pode confundir domicílio e sede do contribuinte (Inter Locações – Olinda/PE), com o domicílio e sede da responsável solidária (ora reclamante – Osasco/SP). 



    Afirma que a tese fixada por esta Corte no Tema 708, dispondo que a competência somente é do Estado da sede ou domicílio do contribuinte – e não do responsável tributário – foi completamente ignorada no acórdão reclamado. 



    Assenta que a ADI 4.612 adotou como premissa fática o contribuinte possuir domicílios em diferente estados, de modo que inexiste espaço para se cogitar o local de circulação do veículo como critério de definição do Estado que pode cobrar o imposto.



    Requer liminarmente, a suspensão do processo originário (Processo 1031532-68.2015.8.26.0577) e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado, com aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG 1.010.605 (Tema 708). 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 20)



    Citada, a interessada apresentou contestação (eDOC 22).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:



    “Processo civil. Reclamação. Alegação de que ao RE da reclamante foi negado seguimento na origem por equivocada aplicação do Tema 708/STF. 1. O acórdão, da lavra do TJ/SP, objeto do RE na origem tratou da questão da responsabilidade solidária entre empresas locadoras e locatárias de veículos, para fins de cobrança de IPVA. S.m.j., essa peculiaridade não foi bem objeto do Tema 708/STF, referente a Lei Mineira. 2. A LC Paulista 13.296/08, pertinente ao caso posto, é objeto da ADI 4376/SP, pendente no momento o julgamento do mérito, sendo que nessa ADI não foi exarado comando de suspensão de feitos. 3. Todavia, mais recentemente este e. STF reconheceu novo Tema de Repercussão Geral, o 1.198, justamente sobre a LC Paulista 13.296/08, onde será discutida a constitucionalidade da cobrança do IPVA por Estado diverso da sede de empresa locadora de veículos, quando esta possuir filial em outro Estado, onde igualmente exerce atividades comerciais, o que seria distinção do Tema 708/STF. 4. Verifica-se pertinência mais específica do novo Tema/STF ao RE a que negado seguimento na origem. 5. P ela parcial procedência da reclamação, devendo o RE da reclamante ficar sobrestado na origem, na forma do inc. III do caput do art. 1.030 do CPC, até o julgamento final do mérito do Tema 1.198 pelo Plenário do e. STF, quando o TJ local fará novo juízo sobre o RE, a depender da Tese fixada no Tema, negando seguimento ao RE ou determinando re julgamento da lide pela Turma julgadora, em exercício de juízo de retratação, nos termos da alínea b do inc. I e do inc. II do caput do art. 1.030 c.c. incs. I e II do caput do art. 1.040, todos do CPC. ”. (eDOC 25, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição Federal e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso dos autos, verifico que, de fato, a parte reclamante exauriu as instâncias ordinárias quanto à aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG 1.010.605 (Tema 708), no âmbito da repercussão geral, que tratou da possibilidade de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. 



    Na oportunidade do julgamento de mérito do referido paradigma, esta Corte assentou a tese segundo a qual “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário”. Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos. 2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que “o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado”. 3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 4. A presente lide retrata uma das hipóteses de “guerra fiscal” entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro. 5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis. 6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados. 7. Tese para fins de repercussão geral: “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.” 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 1.016.605, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 16.12.2020)



    Verifico que presente reclamação impugna decisão em que se discute a pretensão da Fazenda do Estado de São Paulo de cobrar créditos tributários de IPVA em face da locadora de veículos (Inter Locações Ltda.), sediada no Estado de Pernambuco, com locação de veículos para empresa (locatária) sediada no Estado de São Paulo. 



    Eis a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. IPVA. O STF, no julgamento da ADI nº 4612, declarou a constitucionalidade da sujeição passiva de locatária de veículo cuja circulação seja no Estado que lançou o tributo. Irrelevância de a locadora ter sede em outra unidade da Federação. Locatária com sede em São Paulo, mesmo local de circulação do veículo, a atrair a aplicação do Tema 708. Agravo desprovido”. (eDOC 8, p. 2) 



    Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão acerca da aplicação do Tema 708:



    “1. O Tema 708, aplicado ao caso, tem a seguinte tese firmada: A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. 



    No caso debatido no Supremo Tribunal Federal, discutia-se a possibilidade de ser cobrado o IPVA no Estado em que domiciliado o proprietário, a despeito de o veículo estar licenciado em outro Estado, ou seja, discutiu-se apenas a capacidade ativa para cobrança do tributo.



    A Agravante entende que o Tema não teria pertinência a hipótese dos autos ou não teria sido adequadamente aplicado. 



    2. Para o exame do mérito do recurso, de rigor lembrar que, pela fundamentação exteriorizada pela Turma Julgadora, não teria sido afastada a presunção de que o veículo de propriedade da Autora tem circulação preponderante no território do Estado de São Paulo.



    E não haveria como, em sede de recurso extraordinário, qualquer exame sobre o contexto fático-probatório, a teor das Súmulas 279 e 280, do Supremo Tribunal Federal. 



    Parte-se, consequentemente, da premissa de que o veículo tem circulação neste Estado, nada obstante o alegado fato de a sede da proprietária do veículo ser em outra unidade da Federação, local em que realizado o licenciamento. 



    3. Para o exame da pertinência da matéria tratada nos autos ao Tema 708, não se pode apartar do exame do teor do vencedor proferido pelo Ministro Dias Toffoli, em conjunção ao voto, também de redação do Ministro Toffoli, quando do julgamento da ADI nº 4612.



    A origem da atribuição da competência ativa ao Estado em que o veículo tem preponderância de circulação está na seguinte passagem: 



    (…)



    Digo que a interpretação da extensão do Tema 708 não pode se apartar do exame do julgamento da ADI nº 4612 porque, na verdade, eles se completam; ao cuidarem de situações díspares, ajudam na aplicação em diversas hipóteses fáticas. 



    (…)



    4. A conclusão a que chegaram os Ministros da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 4612, enfrentando os argumentos da necessidade de lei complementar, competência legislativa plena dos Estados, possibilidade de o fato gerador incidir sobre a propriedade plena ou não, responsabilidade solidária (locadora/locatária), territorialidade, bitributação, domicílio tributário foi da constitucionalidade da exigência tributária.



    (…)



    No exame da ADI nº 4612, foi firmada a constitucionalidade inclusive da equiparação do momento do fato gerador à disponibilização de veículo locado, atribuindo competência ativa ao Estado em que esteja a trafegar o veículo.



    (…)



    Não se desconhece o início do julgamento da ADI 4376 pertinente justamente à legislação paulista. Porém, não existe no ordenamento jurídico a possibilidade de sobrestamento para se aguardar a finalização do julgamento de ADI. 



    De toda sorte, como já abordado acima, quando do julgamento da ADI 4612, a possibilidade da tributação, na forma prevista na legislação paulista, foi analisada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e considerada constitucional. 



    5. Nada obstante esses fundamentos jurídicos tenham mais pertinência com a parcela da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, a digressão convém para trazer a seguinte premissa: é constitucional a sujeição passiva da locatária que tenha à disposição, neste Estado, de veículo licenciado em outro Estado.



    No caso específico da Agravante, ela também tem sede no território paulista, daí porque se justifica a competência ativa do Estado de São Paulo, a atrair a compatibilidade com o disposto no Tema 708: A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. 



    Por fim, o fato de ter havido, em alguns casos, o retorno para a Turma Julgadora não configura contradição, porque, a rigor, não se ultimou o juízo de admissibilidade e o exame de compatibilidade com o tema a ser aplicado”. (eDOC 8, p. 3-9) 



    No caso, não se verifica teratologia quanto à aplicação do RE-RG 1.016.605 (Tema 708), paradigma da repercussão geral, ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. Com efeito, a autoridade reclamada afastou a pretensão da empresa reclamante com base na análise conjunta do referido paradigma com a ADI 4.612.



    Não obstante, constato que, recentemente, este Tribunal, no ARE-RG 1.357.421 (Tema 1.198) reconheceu repercussão geral da matéria referente à constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por Estado diverso da sede de empresa locadora de veículos, quando esta possuir filial em outro estado, onde igualmente exerce atividades comerciais, questão distinta do Tema 708 (RE-RG 1.016.605), nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). LEI 13.296/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LOCADORA DE VEÍCULOS COM SEDE EM ESTADO DIVERSO DAQUELE ONDE OCORRE USUALMENTE A LOCAÇÃO. DEFINIÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.376. TEMA 708 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.016.605. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (ARE 1.357.421 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 8.3.2022)



    Nesse contexto, apesar da inexistência de aplicação errônea do Tema 708, constata-se que, em situação semelhante, esta Corte determinou a devolução do autos à origem para aplicação do referido paradigma:



    “Ementa: Agravo Interno em Recurso Extraordinário com Agravo. Direito Tributário. IPVA. 1. Em razão da identidade entre a matéria versada nestes autos e o tema 1.198 da repercussão geral, o processo deve ser devolvido à origem, para aplicação da respectiva sistemática de julgamento. 2. Agravo interno provido, para aplicação do art. 1.036 do CPC”. (ARE 1.352.044 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Rel.) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.5.2022)



     



    Assim, entendo ser caso de sobrestamento dos autos do processo reclamado até a definição do ARE-RG 1.357.421 (Tema 1.198), inclusive porque houve determinação de suspensão nacional dos processos que tratam do tema, nos termos do §5º do art. 1035 do CPC.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, a fim de cassar a decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento no Tema 708, bem como para determinar o sobrestamento do Processo 1031532-68.2015.8.26.0577, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o pronunciamento definitivo desta Corte no ARE-RG 1.357.421/SP (Tema 1.198), no âmbito da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente